Tribunal: TJSP
Processo: 2297348-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência em face da rejeição da impugnação, para reconhecer válida a citação na fase de conhecimento. Descabimento. Presunção legal do artigo 248, § 4o, do CPC, que não foi infirmada pela prova documental juntada nos autos. Executados proprietários do imóvel objeto das dívidas associativas executadas. Cartas de citação, na fase de conhecimento e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência em face da rejeição da impugnação, para reconhecer válida a citação na fase de conhecimento. Descabimento. Presunção legal do artigo 248, § 4o, do CPC, que não foi infirmada pela prova documental juntada nos autos. Executados proprietários do imóvel objeto das dívidas associativas executadas. Cartas de citação, na fase de conhecimento e intimação, para cumprimento de sentença, recebidas em portaria, sem ressalva. Propriedade sobre o imóvel não negada. Demonstração de residência em endereço diverso que não infirma o endereço citatório como próprio e residencial. Nulidade de citação não configurada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.